Tribunal: TJBA
Processo: 8013050-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013050-84.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALOISIO HORA DA GLORIA

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANALFABETO. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC/2002 NÃO ATENDIDAS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES, COM
RELAÇÃO ÀS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS E PAGAS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO, A PARTIR DESSA DATA
. D
ANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR ELEVADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO
MONTANTE
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8013050-84.2024.8.05.0103
, em que figura como Apelante

BANCO BRADESCO SA

e Apelada

ALOISIO HORA DA GLORIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.